Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO AO REINCIDENTE. ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269 DO STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro exige prova segura da materialidade e da autoria, demonstradas por exame de etilômetro, depoimentos testemunhais coerentes e confissão do agente, elementos suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.
2. A convergência e harmonia da prova oral, aliadas aos dados técnicos e à admissão dos fatos pelo réu, legitimam o reconhecimento da autoria e afastam qualquer dúvida razoável quanto à prática delitiva.
3. A dosimetria da pena observa os critérios legais quando a pena-base é fixada no mínimo legal, diante da valoração favorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
4. Na segunda fase da dosimetria, é juridicamente adequada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585).
5. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado à luz do art. 33 do Código Penal, sendo admissível o regime aberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.
6. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça não impede a fixação de regime inicial mais brando quando, além do critério quantitativo da pena (seis meses de detenção), estão presentes elementos subjetivos favoráveis, não se tratando de hipótese de mitigação aleatória do regime semiaberto.
7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena encontra respaldo na reincidência do agente, nos termos da legislação penal.
8. A não fixação de indenização mínima é legítima quando demonstrada a reparação integral dos danos causados, conforme prova constante dos autos.
9. Recurso provido.